Tribunal: TJPA
Processo: 0816835-97.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816835-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: KERLLYSON OTAVIO SERRA DE JESUS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, tendo em vista que a requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado nem outros documentos essenciais à controvérsia, sendo inviável seu conhecimento na forma do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

do pedido de revisão criminal,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KERLLYSON OTÁVIO SERRA DE JESUS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que foi condenado em dois processos distintos pelo mesmo fato criminoso. Aduz ainda que não ficou comprovado que se utilizou de violência ou grave ameaça para subtrair os pertences das vítimas.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou que a infração seja desclassificada para o crime de furto.

O custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, em virtude da ausência de certidão de trânsito em julgado.

À Revisão.

É o relatório.

V O T O

V O T O

VOTO

V O T O

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Custos legis, uma vez que a requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado nem outros documentos essenciais à controvérsia, sendo inviável seu conhecimento na forma do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024